Tribunal: TJPA
Processo: 0835465-45.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835465-45.2020.8.14.0301

APELANTE: MERCES DE JESUS MAUES CARDOSO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. AVERBAÇÃO E CONVERSÃO EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE TRIÊNIO ININTERRUPTO. FALTAS FUNCIONAIS REGISTRADAS. CONTAGEM FICTÍCIA DE TEMPO. VEDAÇÃO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em Ação Ordinária de Revisão de Aposentadoria cumulada com indenização por danos materiais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por servidora pública estadual em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, na qual se pleiteia a averbação e a conversão em dobro de períodos de licença-prêmio não usufruídos, referentes aos triênios 1995/1998 e 2001/2004, para fins de revisão da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante preencheu o requisito do exercício ininterrupto por triênio necessário à aquisição do direito à licença-prêmio, diante da existência de faltas funcionais registradas; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a conversão em dobro de licenças-prêmio não gozadas para fins de aposentadoria após a Emenda Constitucional nº 20/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à licença-prêmio exige o exercício ininterrupto do cargo por triênio, nos termos do art. 98 da Lei Estadual nº 5.810/94, constituindo requisito essencial à própria formação do direito material.

A existência de faltas funcionais registradas nos assentamentos da servidora rompe a continuidade necessária à aquisição do período concessivo, inexistindo prova idônea capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos registros administrativos.

Não demonstrado o implemento do requisito temporal contínuo, inexiste o direito à licença-prêmio, o que inviabiliza, por consequência lógica, sua averbação ou conversão em tempo de serviço.

A conversão de licença-prêmio não usufruída em tempo contado em dobro para fins de aposentadoria configura contagem fictícia de tempo de serviço, instituto vedado pelo ordenamento constitucional após a promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que normas estaduais que autorizam a contagem fictícia de tempo de serviço não foram recepcionadas pela Constituição Federal, sendo inaplicáveis para fins de aposentadoria.

Os períodos postulados projetam efeitos para momento posterior à alteração constitucional, inexistindo base normativa que autorize sua utilização para majoração do tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aquisição do direito à licença-prêmio exige o exercício ininterrupto do cargo por triênio, sendo inviável seu reconhecimento quando comprovadas faltas funcionais não desconstituídas por prova idônea.

A conversão de licença-prêmio não usufruída em tempo contado em dobro para fins de aposentadoria constitui contagem fictícia de tempo de serviço, vedada após a Emenda Constitucional nº 20/1998.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 40; Emenda Constitucional nº 20/1998; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 736.760/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STF, AI nº 528.399/RS, Rel. Min. Ayres Britto; STF, RE nº 140.230; STF, RE nº 144.817; STF, ARE nº 686.277/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE

APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

7ª Sessão Ordinária da Turma de Direito Público (Plenário Virtual), realizado no período de 05 a 12 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 18 de
março
de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Mercês de Jesus Maués Cardoso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Aposentadoria cumulada com indenização por danos materiais e pedido de tutela de urgência ajuizada contra o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
.

Sobreveio sentença (ID Num. 19870604), julgando improcedente a ação, em razão da impossibilidade de se ter qualquer tipo de contagem de prazo fictício após a Emenda Constitucional 20/98, além da autora possuir faltas funcionais registradas, descaracterizando o requisito do triênio ininterrupto necessário à aquisição da licença-prêmio.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 19870607), aduzindo que faz jus à conversão em dobro das licenças-prêmio não gozadas, relativas aos períodos 1995/1998 e 2001/2004; uma vez que as faltas registradas teriam sido justificadas, cabendo à Administração promover a retificação dos assentamentos funcionais.

Além disso, pontuou que, a conversão da licença seria direito potestativo do servidor, previsto nos arts. 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Por fim, pede pelo conhecimento e provimento dor recurso.

Devidamente intimado, o IGEPREV apresentou resposta ao recurso (ID Num. 19870612), pugnando pelo total improvimento do apelo, e a manutenção do julgado.

A relatoria dos autos coube por distribuição a Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento que recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a douta Procuradoria de Justiça para exame e parecer, conforme ID Num. 26634264.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 26894896).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de direito da apelante à averbação e conversão em dobro de períodos de licença-prêmio não usufruídos, referentes aos triênios 1995/1998 e 2001/2004.

Quanto ao tema, desde já me manifesto pela improcedência do recurso. Explico.

O direito à licença-prêmio, nos termos do art. 98 da Lei Estadual nº 5.810/94, pressupõe exercício ininterrupto por triênio, requisito indispensável à constituição do próprio direito material.

No caso concreto, o magistrado consignou na sentença, com base nos registros funcionais constantes dos autos, que a autora, ora recorrente possuía faltas computadas, circunstância que rompe a continuidade necessária à aquisição do período concessivo.

Tal conclusão decorre da análise do conjunto documental produzido, sobretudo do parecer jurídico nº 469/2011-CJ/DP, emitido pela Defensoria Pública, o qual registra que a apelante teve os períodos 1995/1998 e 2001/2004 prejudicados por falta, constatação que não foi infirmada pela parte recorrente através de prova idônea em sentido contrário. Portanto, não merece cabimento a alegação recursal de que as ausências teriam sido justificadas, pois repito, eis que não existem nos autos elementos capazes de desconstituir a presunção de legitimidade dos assentamentos administrativos, limitando-se a parte a reiterar argumentos já expostos na inicial.

Sendo assim, não demonstrado o implemento do requisito temporal contínuo, inexiste o próprio direito à licença, inviabilizando, por consequência lógica, qualquer pretensão de conversão em tempo de serviço.

Além disso, importante destacar que a conversão de licença-prêmio não usufruída em tempo contado em dobro para fins de aposentadoria consubstancia forma de contagem fictícia de tempo de serviço, instituto que deixou de ser admitido após a promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998.

A este respeito, segue a pacífica orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO 736.760 SÃO PAULO "Esta Corte já se manifestou, em questão similar a controvérsia dos autos, no sentido de que a Constituição Federal não recepcionou as leis estaduais que previam a contagem de tempo ficto, de maneira a reduzir o tempo de serviço necessário para a aposentadoria. Nesse sentido, a decisão do Ministro Ayres Britto, no AI nº 528.399/RS, DJ de 6/6/05: 'O agravo não merece acolhida. Ao examinar questão semelhante, sob a ordem constitucional anterior, esta colenda Corte firmou o entendimento de que as leis estaduais que previam a contagem de tempo ficto, de modo a reduzir o tempo de serviço necessário para a aposentadoria, não foram recepcionadas pelo art. 103 da EC 01/69. Esse dispositivo impunha a exigência de lei complementar para estabelecer as exceções, quanto ao tempo e à natureza do serviço, às regras de aposentadoria fixadas na Constituição. Ora, tal exigência subsiste na Carta de 1988, desde a sua promulgação (art. 40, § 1o) e após sucessivas emendas (art. 40, § 4o). Logo, prevalecem as razões de decidir postas no julgamento dos REs 140.230 e 144.817, Relatores os Ministros Octavio Gallotti e Moreira Alves, respectivamente. Ve-se, pois, que a decisão atacada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pelos motivos expendidos, nos termos do art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao agravo. Aplicando essa orientação: AI nº 745.723/RS, de minha relatoria, DJe de 14/12/10; e ARE nº 686.277/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/6/12. Nego provimento ao agravo de instrumento".

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RITO ORDINÁRIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR MILITAR INATIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DOIS APELOS. DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DE ALAGOAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. (...) INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO QUANTO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS-PRÊMIO APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N .º 20/1998. REJEIÇÃO.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO FICTO EM DOBRO, DESDE QUE REFERENTES A PERÍODOS ANTERIORES AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 20/1998 . QUANTO AOS PERÍODOS POSTERIORES, SOMENTE É POSSÍVEL O USUFRUTO OU A CONVERSÃO EM PECÚNIA
. RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA, TANTO DAS FÉRIAS QUANTO DAS LICENÇAS-PRÊMIO, QUANDO NÃO MAIS POSSÍVEL SEU USUFRUTO EM DECORRÊNCIA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM VIRTUDE DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO ARE N .º 721.001-RG/RJ (TEMA N.º 635) EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP N.º 1 .854.662/CE, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.086). COMPROVAÇÃO, PELO AUTOR, DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA EXORDIAL . ENTE PÚBLICO QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO PLEITEADO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. (...). MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, EM RELAÇÃO AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART . 98, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL - Apelação Cível: 07195674420208020001 Maceió, Relator.: Des . Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 06/11/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2024)

Apelações cíveis. Remessa necessária. Servidor público. Ação de revisão de aposentadoria . Incorporação da gratificação Nova Escola. Art. 3º do Decreto Estadual nº 25.959/2000 . Verba instituída de forma genérica a todos os servidores da rede pública estadual de educação. Órgão Especial desta Corte que reconheceu a natureza remuneratória da gratificação, determinando sua implementação aos servidores inativos. Verbete sumular nº 359 do TJERJ. Extensão da gratificação aos inativos confirmada pela Lei Estadual nº 5 .539/2009. Correta a sentença ao condenar o réu a incorporar a gratificação aos proventos da autora.
Pedido de cômputo em dobro da licença não gozada. Proibição de contagem de tempo de contribuição fictício . Art. 40, § 10, da CRFB, com redação dada pela EC 20/98
. Período aquisitivo da licença em que já vigorava a vedação constitucional. Servidora que não faz jus à respectiva indenização. Lapso prescricional que se inicia a partir da aposentadoria, momento em que o servidor não pode mais usufruir das licenças vencidas. Jurisprudência do STJ e desta Corte. Ato de aposentadoria publicado em 11/01/2008 e ajuizamento da ação em 22/07/2019, quando já transcorrido o prazo quinquenal. Sucumbência recíproca . Mantida a condenação de ambas as partes aos ônus sucumbenciais. Negado provimento aos recursos. Manutenção da sentença em remessa necessária. (TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 01770998520198190001 202129503615, Relator.: Des(a) . CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 12/04/2022, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 13/04/2022) –
grifamos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),
18
de
março
de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Relator

Belém, 18/03/2026